Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600244-41.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600244-41.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600244-41.2024.6.16.0079, (DRAP nº 0600235-79.2024.6.16.0079), julgou improcedente a
impugnação do registro de candidatura, e consequentemente , deferiu o pedido de registro de
candidatura de Tania Pereira da Silva Constantino, para concorrer ao cargo de vereador, sob o
número 44333, com a seguinte opção de nome: prof Tania Constantino. (Impugnação pelo Partido
Novo ao registro de candidatura em face da candidata, com fundamento no art. 1º, II, l, da Lei
Complementar n. 64/1990, em razão de supostamente ter deixado de se desincompatibilizar do
cargo de Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB dentro do prazo legal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO NOVO - IBAITI - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
TANIA PEREIRA DA SILVA CONSTANTINO (RECORRIDO)
VAGNER BATISTA ALVES (ADVOGADO)
MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ
(ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - IBAITI - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004382
12/09/2024
17:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.057

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600244-41.2024.6.16.0079 –
Ibaiti – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PARTIDO NOVO - IBAITI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: TANIA PEREIRA DA SILVA CONSTANTINO
ADVOGADO: VAGNER BATISTA ALVES - OAB/PR72618-A
ADVOGADO: MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ - OAB/PR107001
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - IBAITI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ - OAB/PR107001
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. MEMBRO DO CONSELHO
MUNICIPAL DO FUNDEB. INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 079ª Zona
Eleitoral de Ibaiti/PR, que deferiu o registro de candidatura.

1.2. Alegação de desincompatibilização intempestiva do cargo de presidente
do Conselho Municipal do FUNDEB, pleiteando a inelegibilidade da
candidata com base na Lei Complementar n.º 64/90.

1.3. Sentença recorrida considerou tempestiva a desincompatibilização,
mantendo o registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a desincompatibilização da candidata do cargo de presidente do
Conselho Municipal do FUNDEB ocorreu dentro do prazo legal, conforme
exigido pela Lei Complementar n.º 64/90.

2.2. Se o recurso do PARTIDO preenche os requisitos do princípio da
dialeticidade para ser conhecido.

2.3. Alegação de que a candidata protocolou o pedido de
Num. 44004382 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217590988900000042957243
Número do documento: 24091217590988900000042957243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:10:16

desincompatibilização junto a órgão incompetente e de que continuou a
exercer suas funções após o afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso preencheu os requisitos do princípio da dialeticidade, motivo
pelo qual foi conhecido.

3.2. De acordo com o art. 1º, II, "l", da Lei Complementar n.º 64/90, é
necessário o afastamento de membros de conselhos de controle social até
três meses antes do pleito eleitoral. A candidata comprovou
documentalmente que protocolou sua desincompatibilização dentro do prazo
exigido, sendo este fato corroborado pelas provas nos autos e pela
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e a presunção de boa-fé
processual reforçam que a candidata cumpriu os requisitos legais para a
desincompatibilização. A ausência de prova de continuidade no exercício
das funções após o afastamento valida o deferimento do registro de
candidatura.

3.4. Quanto à alegação de protocolização em órgão incompetente, foi
demonstrado que o afastamento foi devidamente formalizado e registrado
nos sistemas competentes, não havendo ilegalidade no procedimento
adotado.

3.5. Não foi configurada litigância de má-fé, uma vez que o recurso, apesar
de não provido, não foi considerado protelatório ou abusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Mantida a decisão que deferiu o registro de candidatura.

Tese de julgamento: "A desincompatibilização de membro de conselho de
controle social, para fins eleitorais, é considerada tempestiva quando
comprovada por documentação protocolada dentro do prazo legal, cabendo
ao impugnante a prova de continuidade do exercício das funções, o que não
restou demonstrado".

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar n.º 64/90, art. 1º, II, "l".

Código de Processo Civil, art. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada:

TSE - RO n.º 1712-75/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16.09.2010.

STJ - AgInt nos ERE

DECISÃO
Num. 44004382 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217590988900000042957243
Número do documento: 24091217590988900000042957243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:10:16

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO NOVO – DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE IBAITI/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 079ª Zona Eleitoral de
Ibaiti/PR (ID 43963416) que deferiu o pedido de registro de candidatura de TANIA PEREIRA DA
SILVA CONSTANTINO, pleiteando a inelegibilidade da candidata em razão de alegada
desincompatibilização intempestiva de seu cargo de presidente do Conselho Municipal do
FUNDEB.

Fundamentou-se na sentença que “a candidata comprovou sua
desincompatibilização do cargo de Professora da rede municipal de ensino, no dia 04/07/2024, ou
seja, dentro do prazo previsto na legislação eleitoral. Além disso, a candidata comprovou ter
solicitado sua desincompatibilização dos cargos públicos ocupados mediante requerimento
protocolado na Prefeitura Municipal de Ibaiti, em 19/06/2024”.

Em suas razões recursais (ID 43963423), sustenta o recorrente, em suma, que: a) a
candidata, como presidente do Conselho Municipal do FUNDEB, formalizou sua
desincompatibilização fora do prazo exigido por lei, ou seja, menos de três meses antes da data
do pleito, o que configura inelegibilidade conforme a Lei Complementar nº 64/90; b) a candidata
enviou o pedido de desincompatibilização a um órgão incompetente, já que a
desincompatibilização do FUNDEB deveria ter sido formalizada pela própria presidência do
Conselho, que era ocupada por Tania; c) a recorrente teria participado de reuniões do Conselho
após o pedido de desincompatibilização, o que contraria a alegação de afastamento tempestivo.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu provimento, a
fim de reconhecer a inelegibilidade do artigo 1º, II, L da LC 64/90, reconhecendo se a
intempestividade da desincompatibilização, declarando a candidata inelegível para o pleito de
2024.

Nas contrarrazões (ID 43963426), a candidata Tania Pereira da Silva e o partido
União Brasil, preliminarmente, arguem que o recurso não apresenta uma impugnação específica
aos fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade, o que impede o seu
conhecimento.

Quanto ao mérito, argumentam que: a) a desincompatibilização do cargo de
presidente do Conselho Municipal do FUNDEB foi realizada dentro do prazo legal, conforme
exigido pela legislação eleitoral; b) as alegações do recorrente são desprovidas de fundamento e
provas concretas; c) o pedido de desincompatibilização foi devidamente protocolado na Prefeitura
de Ibaiti e que não há evidências de que a candidata tenha continuado a exercer suas funções
após o período permitido por lei; e d) o recurso é manifestamente protelatório e foi interposto com
o objetivo de atrasar o processo, caracterizando litigância de má-fé.

Por fim, a candidata e o partido pedem que o recurso seja rejeitado, mantendo-se a
sentença que deferiu o registro de candidatura, e que seja aplicada uma multa ao recorrente pela
apresentação de um recurso infundado e protelatório.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que: a) a candidata Tania Pereira da Silva Constantino
apresentou prova documental suficiente para comprovar sua desincompatibilização dentro do
Num. 44004382 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217590988900000042957243
Número do documento: 24091217590988900000042957243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:10:16

1.
prazo legal; b) o protocolo de afastamento foi realizado de forma tempestiva, c) cabe ao
impugnante o ônus de provar que a candidata não se afastou de fato de suas funções; d) a
eventual demora administrativa na apreciação do pedido de afastamento não pode prejudicar a
candidatura, prevalecendo a presunção de que a desincompatibilização foi realizada
corretamente, justificando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, os recorridos pugnam pelo não conhecimento do recurso,
aduzindo ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Para tanto, alega que “O Recorrente não
enfrenta o argumento do r. decisum para requerer a sua reforma: deixa de demonstrar quais
pontos da decisão merecem reforma”.

Sem razão, contudo.

Embora de forma sucinta e reproduzindo alegações já desenvolvidas na peça de
impugnação ao registro de candidatura, o recorrente deixou clara sua insurgência em face da
sentença, ou seja, os motivos pelos quais não pode prevalecer a conclusão do juízo de origem,
razão pela qual tal arguição deve ser rejeitada.

Assim, observada a dialeticidade e, presentes os demais os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Com relação ao mérito, o recurso interposto pelo PARTIDO NOVO – DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE IBAITI/PR visa reformar a decisão de primeira instância que deferiu o registro de
candidatura de TANIA PEREIRA DA SILVA CONSTANTINO ao cargo de vereadora, alegando
que a candidata não teria se desincompatibilizado de seu cargo de presidente do Conselho
Municipal do FUNDEB no prazo legal exigido pela Lei Complementar n.º 64/90.

Todavia, após análise minuciosa dos autos, incluindo as contrarrazões
apresentadas e a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, conclui-se que não há
fundamento jurídico ou fático que justifique o provimento do recurso.

De acordo com o art. 1º, II, "l", da Lei Complementar n.º 64/90, é exigido que
servidores públicos, como membros de conselhos de controle social, afastem-se de suas funções
até três meses antes da data do pleito eleitoral:

A candidata, de maneira eficaz, comprovou documentalmente que protocolou seu
pedido de afastamento em 19/06/2024 junto à Prefeitura de Ibaiti e que o Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB oficializou seu afastamento da presidência em
05/07/2024.

Em sua contestação, juntou trecho do ofício 07/2024/FUNDEB, complementado as
provas já produzidas em seu Requerimento de Registro de Candidatura, o qual reproduzo abaixo:

O CACS - Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB –
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
Valorização dos Profissionais da Educação de Ibaiti – PR. Vem mui
respeitosamente, RESPONDER os questionamentos realizados no
requerimento N° 17/2024.

Até quando Tania Constantino ficou na Presidência deste Conselho?

Resposta: Tania Constantino se afastou na data de 05/07/2024, onde
abriu a diligência n.º 1202-2024 no site do
https://www.fnde.gov.br/siscacs/.

Num. 44004382 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217590988900000042957243
Número do documento: 24091217590988900000042957243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:10:16

1.
1.
1.
1.
Era de conhecimento deste Conselho o afastamento de Tania das funções de presidente
para o pleito eleitoral de 2024?

Resposta: Sim, Tania comunicou ao CACS/FUNDEB que estaria se
afastando para pleito eleitoral de 2024.

Quando e quem foi o responsável por assumir a presidência após o pedido no sistema
CACS/FUNDEB de afastamento de Tania Constantino para o pleito eleitoral de 2024?

Resposta: Após o afastamento de Tania no dia 05/07/2024 quem
recebeu todos os ofícios e destinados ao CACS/FUNDEB foi eu, Denise
da Silva Lima, na condição e então Presidente, mas que no dia
16/07/2024 ficou decidido e formalizado em uma reunião na Secretaria
Municipal de Educação, junto com os conselheiros, que a vicepresidente
estaria assumindo formalmente a presidência do CACS/FUNDEB, vez
que Tania Constantino já encontrava-se desde 05/07/2024 sem a
atuação no cargo de Presidente devido ao seu afastamento para o pleito
eleitoral de 2024.

Após o pedido de afastamento de Tania Constantino no sistema CACS/FUNDEB, houve
continuidade do exercício de fato da função de Presidente?

Resposta: Não, após o dia 05/07/2024 Tania Constantino se afastou
completamente de todas suas funções como presidente, ou seja, depois
disso NÃO houve continuidade do exercício de fato da função de
Presidente. e obviamente NÃO participou mais das ações do
CACS/FUNDEB;

Qual foi a finalidade, a exigência e/ou a necessidade da Ata de número (04), de 17/07/2024?
Tania participou dessa reunião?

Resposta: A ata número (04) foi realizada para designar e formalizar
quem seria o(a) novo(a) presidente do CACS/FUNDEB para substituir a
então presidente afastada desde o dia 05/07/2024. Tania Constantino
NÃO participou desta reunião e nada mais que se refere ao
CACS/FUNDEB desde seu pedido de afastamento, conforme a diligência
n.º 1202-2024, no site do https://www.fnde.gov.br/siscacs/.

Atenciosamente

Ibaiti, 20 de agosto de 2024.

Denise da Silva Lima

Presidente do Cacs-Fundeb

Portanto, muito embora assim tenha alegado, não se desincumbiu o impugnante de
demonstrar que a candidata continuou a exercer suas funções no conselho após a referida data.

Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "ao servidor público cumpre
comprovar haja requerido a desincompatibilização no prazo legal, cumprindo àquele que impugna
o pedido de registro demonstrar a continuidade da prestação de serviços" (RO n.º 1712-75/DF,
Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16.09.2010).

Num. 44004382 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217590988900000042957243
Número do documento: 24091217590988900000042957243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:10:16

Nesse sentido, conforme a Procuradoria Regional Eleitoral, "eventual prova em
sentido contrário é ônus que incumbe exclusivamente à parte impugnante", e tal prova não foi
apresentada.

Com efeito, no presente caso, a presunção de afastamento regular prevalece, uma
vez que não há prova em contrário.

Além disso, considera-se irrelevante eventual mora administrativa na concretização
da substituição de cargos. A formalização do afastamento mediante protocolo dentro do prazo, é
suficiente para o cumprimento da exigência legal, inexistindo provas de que não tenha ocorrido o
afastamento no plano fático.

Quanto à argumentação do PARTIDO NOVO sobre o protocolo de afastamento ser
dirigido a um órgão supostamente incompetente para processar a desincompatibilização, esta
alegação é improcedente. Como demonstrado pela candidata, o afastamento foi formalizado no
Conselho Municipal do FUNDEB e devidamente registrado no sistema público competente. Não
há, portanto, indícios de irregularidade ou impropriedade no procedimento adotado.

Além disso, o fato de a ata da reunião do Conselho do FUNDEB, ocorrida em
17/07/2024, referir-se à substituição da presidência da candidata não invalida o afastamento
tempestivo. Como ressaltado, "não basta a impugnação formal; é necessário demonstrar a
permanência no exercício das funções, o que não foi comprovado". A desincompatibilização da
candidata ocorreu dentro dos prazos legais, conforme provas documentais incontestáveis.

Nesse contexto, inexistindo comprovação da incidência de qualquer causa de
inelegibilidade e considerando que as condições de elegibilidade e registrabilidade foram
preenchidas e que o pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação
pertinente, o deferimento do registro em apreço é medida impositiva.

Por fim, passo a analisar a alegação da recorrente no sentido de que o recurso é
manifestamente protelatório e foi interposto com o objetivo de atrasar o processo, caracterizando
litigância de má-fé.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a
pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por
cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com
todas as despesas que efetuou.

Ainda, o art. 81 do Código de Processo Civil dispõe que "de ofício ou a
Num. 44004382 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217590988900000042957243
Número do documento: 24091217590988900000042957243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:10:16

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um
por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, além de indenizar a parte
contrária pelos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas
que efetuou".

É de se ressaltar que, em processos eleitorais, a celeridade e a boa-fé processual
são imperativos para garantir o regular andamento das eleições e a observância dos princípios
democráticos. Qualquer clara tentativa de retardar injustificadamente o processo, sem base legal,
deve ser coibida com rigor, sob pena de comprometer o regular funcionamento do pleito eleitoral.

Não obstante, no presente caso, não se constata a clara tentativa de tumultuar o
processo e causar prejuízo à parte recorrida. A interposição do recurso trata-se do exercício
regular de uma faculdade processual da parte, não podendo ser considerado temerário, sem a
constatação de qualquer abuso ou atitude maliciosa.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. SIMILITUDE FÁTICA
E JURÍDICA. INEXISTENTE. SANÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)
6. No caso posto, descabe a condenação da agravante às penalidades
por litigância de má-fé, conforme requerido pela agravada, em virtude
da ausência de abusividade no exercício regular do direito
constitucional de recorrer.
7. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt nos EREsp 1676623 / SP. Rel. Min. Jorge Mussi. DJE em
13/03/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA 284/STF. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM
FAVOR DO AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei
não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira
Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a
má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do
dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do
processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015"
(EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019).

(...)

(STJ. AgInt nos EREsp 1647493 /MS. Rel. Min. Raul Araujo. DJE em
Num. 44004382 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217590988900000042957243
Número do documento: 24091217590988900000042957243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:10:16

23/09/2020). (Destaquei).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto
pelo Partido Novo – Diretório Municipal de Ibaiti/PR, mantendo a decisão que deferiu o registro
de candidatura de TANIA PEREIRA DA SILVA CONSTANTINO.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600244-
41.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PARTIDO NOVO - IBAITI - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE:
JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A - RECORRIDO: TANIA PEREIRA DA SILVA
CONSTANTINO - Advogados do(a) RECORRIDO: VAGNER BATISTA ALVES - PR72618-A,
MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO PINTO RUIZ PR107001 - RECORRIDO: UNIAO BRASIL -
IBAITI - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: MATHEUS HENRIQUE CARNEIRO
PINTO RUIZ - PR107001

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004382 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 17:59:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091217590988900000042957243
Número do documento: 24091217590988900000042957243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:10:16